Tribunal: TJES
Processo: 0015988-54.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos por condenados contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a prescrição retroativa do delito de associação criminosa e redimensionando a pena pelos crimes de roubo majorado. Os embargantes sustentam omissão quanto à manutenção da valoração negativa da culpabilidade, sob o argumento de que os fundamentos utilizados constituem elementares do crime de associação criminosa e da majorante do concurso de pessoas, configurando bis in idem. Requerem, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de um dos réus e o prequestionamento da matéria debatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a valoração negativa da culpabilidade com base na premeditação, organização criminosa e divisão de tarefas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de um dos embargantes; e (iii) determinar a necessidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4- O acórdão embargado examinou expressamente a dosimetria da pena e concluiu pela idoneidade da valoração negativa da culpabilidade, ao reconhecer que a premeditação acentuada, a organização da empreitada criminosa e a divisão específica de tarefas revelam maior grau de reprovabilidade da conduta.

5- A pretensão de afastar a circunstância judicial desfavorável traduz mero inconformismo com a solução adotada e objetiva a rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

6- A alegação relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, que se limitaram à impugnação da primeira e da terceira fases da dosimetria da pena.

7- A formulação de tese inédita apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, atraindo a incidência da preclusão consumativa e impedindo o conhecimento da insurgência.

8- O prequestionamento não exige referência expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP não constituem instrumento apto à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão julgador.

2- Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos utilizados para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

3- A apresentação de tese não deduzida no recurso originário, apenas em sede de embargos de declaração, caracteriza inovação recursal e atrai a preclusão consumativa.

4- O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige prévia devolução da matéria ao tribunal por meio do recurso adequado.

5- O prequestionamento dispensa a indicação numérica ou expressa dos dispositivos legais, desde que a controvérsia jurídica tenha sido apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 70, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.848.389/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.898.796/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.738.662/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.06.2022, DJe 09.06.2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal na Apelação nº 050180000767, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 18.05.2022, DJ 30.05.2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal na Apelação nº 061140011893, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 06.04.2022, DJ 18.04.2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal na Apelação nº 035190003059, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.08.2022, DJ 22.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015988-54.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANO JARDIM COSTA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos por condenados contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a prescrição retroativa do delito de associação criminosa e redimensionando a pena pelos crimes de roubo majorado. Os embargantes sustentam omissão quanto à manutenção da valoração negativa da culpabilidade, sob o argumento de que os fundamentos utilizados constituem elementares do crime de associação criminosa e da majorante do concurso de pessoas, configurando bis in idem. Requerem, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de um dos réus e o prequestionamento da matéria debatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a valoração negativa da culpabilidade com base na premeditação, organização criminosa e divisão de tarefas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de um dos embargantes; e (iii) determinar a necessidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4- O acórdão embargado examinou expressamente a dosimetria da pena e concluiu pela idoneidade da valoração negativa da culpabilidade, ao reconhecer que a premeditação acentuada, a organização da empreitada criminosa e a divisão específica de tarefas revelam maior grau de reprovabilidade da conduta.

5- A pretensão de afastar a circunstância judicial desfavorável traduz mero inconformismo com a solução adotada e objetiva a rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

6- A alegação relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, que se limitaram à impugnação da primeira e da terceira fases da dosimetria da pena.

7- A formulação de tese inédita apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, atraindo a incidência da preclusão consumativa e impedindo o conhecimento da insurgência.

8- O prequestionamento não exige referência expressa aos dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP não constituem instrumento apto à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão julgador.

2- Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos utilizados para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

3- A apresentação de tese não deduzida no recurso originário, apenas em sede de embargos de declaração, caracteriza inovação recursal e atrai a preclusão consumativa.

4- O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea exige prévia devolução da matéria ao tribunal por meio do recurso adequado.

5- O prequestionamento dispensa a indicação numérica ou expressa dos dispositivos legais, desde que a controvérsia jurídica tenha sido apreciada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 59, 70, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.848.389/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.898.796/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.738.662/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.06.2022, DJe 09.06.2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal na Apelação nº 050180000767, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 18.05.2022, DJ 30.05.2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal na Apelação nº 061140011893, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 06.04.2022, DJ 18.04.2022; TJES, Embargos de Declaração Criminal na Apelação nº 035190003059, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 10.08.2022, DJ 22.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GEOVANO JARDIM COSTA e RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que foi mantida a valoração
do vetor culpabilidade, sendo que os fundamentos constituem elementares do crime crime de associação criminosa e caracterizaram majorante do concurso de pessoas pelos quais os réus já foram condenados e utilizado para o agravamento da pena de roubo, na terceira fase. Requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao réu Rafael.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a referida omissão para fins de prequestionamento (id.
18941643
).

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (id.
19981600
), pela rejeição dos embargos de declaração.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
GEOVANO JARDIM COSTA e RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões, aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que foi mantida a valoração
do vetor culpabilidade, sendo que os fundamentos constituem elementares do crime crime de associação criminosa e caracterizaram majorante do concurso de pessoas pelos quais os réus já foram condenados e utilizado para o agravamento da pena de roubo, na terceira fase. Requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão quanto ao réu Rafael.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a referida omissão para fins de prequestionamento (id. 18941643).

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (id. 19981600), pela rejeição dos embargos de declaração.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I (cinco vezes), e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material, com fixação de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de associação criminosa; (ii) verificar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelos crimes de roubo majorado; (iii) estabelecer a correção da incidência da majorante do emprego de arma de fogo; e (iv) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação cumulativa das causas de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconhece-se a prescrição retroativa do crime de associação criminosa, pois a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação e, considerada a pena aplicada de 1 ano e 6 meses de reclusão, transcorreu prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do Código Penal.

4- Mantém-se a condenação pelos crimes de roubo majorado, uma vez que a materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, laudos periciais, imagens de videomonitoramento e relatório de investigação, e a autoria decorre de confissões, reconhecimentos fotográficos e firmes depoimentos das vítimas.

5- Atribui-se especial relevância à palavra das vítimas em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.

6- Considera-se legítima a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, pois a prova testemunhal demonstra seu uso durante a prática delitiva, sendo desnecessária a apreensão e a perícia do artefato.

7- Revisa-se a dosimetria da pena para adequar o aumento decorrente das majorantes do roubo aos limites legais, afastando exasperação excessiva fundada apenas no número de causas de aumento, em consonância com a Súmula 443 do STJ.

8- Mantém-se a fração de aumento de 1/3 pelo concurso formal, diante da prática de cinco crimes de roubo, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- Incide a prescrição retroativa da pretensão punitiva quando, após o trânsito em julgado para a acusação, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional regulado pela pena aplicada.

2- A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes de roubo praticados na clandestinidade.

3- A majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de apreensão e perícia, desde que existam outros elementos probatórios seguros de sua utilização.

4- A exasperação da pena em razão de causas de aumento no roubo exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, 288, parágrafo único, e 70; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.820.573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, HC 342.475/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 23.02.2016.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

No caso em apreço, o embargante se insurge quanto à dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de primeiro grau, mormente quanto ao decote da culpabilidade na primeira fase e o reconhecimento da atenuante da confissão em favor do réu Rafael.

No que tange à primeira fase, verifica-se a nítida intenção de rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração, já que houve análise expressa da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Vejamos:

As
sim, passo à dosimetria da pena.

-Dos réus Rafael e Geovano

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela valoração da culpabilidade, nos seguintes termos:

“(...) a
culpabilidade,
enquanto maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, transborda as normalidades do tipo penal, eis que o crime foi cometido com premeditação acentuada, que se protraiu ao longo do tempo, além de divisão de tarefas e orquestração de funções específicas para cada um dos réus. A meu ver, não se trata de circunstâncias intrínsecas ao modus operandi ou ao tipo penal em vigor, devendo a culpabilidade do acusado ser agravada, filiando-me ao entendimento do STJ sobre o tema. Cito: AgRg no AREsp n. 1.848.389/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021;.

Após análise detida, verifico que a fundamentação utilizada é idônea já que a premeditação do crime, com clara organização e divisão de tarefas, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o magistrado majorou a pena em 2/3 e depois em 1/3, chegando à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Sabe-se que
o aumento da pena pela presença de majorantes no crime de roubo não pode ser feito exclusivamente com base no número de causas de aumento, sendo necessária fundamentação específica sobre as circunstâncias concretas do caso, conforme a Súmula 443 do STJ.

No caso, o art. 157 §2º, incisos I e II do CP, vigente à época dos fatos, estabelecia o aumento de pena de 1/3 até metade.

No caso, apesar de o magistrado ter considerado o número de agentes participantes da empreitada criminosa, entendo que a exasperação da pena extrapolou o limite legal. Assim, majoro a pena em 1/2 e fixo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No que tange ao crime de concurso formal, art. 70 caput do CP, o magistrado aplicou na fração de 1/3, em razão da prática de cinco crimes de roubo. No caso, a fração utilizada segue a firme jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de não ser possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo que as circunstâncias favoráveis apenas impedem o acréscimo da pena-base, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Precedentes.

2. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 23/2/2016).

3. É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa (AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.985.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.) GRIFEI.

Assim, fixo a pena definitiva em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

Verifico, ainda que, em nenhum momento, nas razões do apelo, a tese de reconhecimento da confissão ora sustentada foi objeto de questionamento pela Defesa, que se limitou à
revisão da primeira e terceira fase da dosimetria,
não se insurgindo quanto à segunda fase, de modo que não se observa a omissão arguida.

De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a “
argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência deste Tribunal: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190003059, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos invocados, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico (STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.